Tribunal: STF
Processo: Rcl 82173
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Manoel Domingues Paes Neto contra decisão de minha lavra, que negou seguimento à reclamação constitucional.



    Na decisão agravada, assentei a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigma pelo reclamante, bem como a impossibilidade de se empregar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. (eDOC 8)



    Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em suma, que “o cerne da reclamação não reside na discussão pormenorizada de cada TAC individual, mas na violação da tese geral fixada pelo C. STF sobre a aplicabilidade imediata e plena do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e a irretroatividade do tempus regit actum para "driblar" a nova lei ambiental”(eDOC. 13, p. 6).



    Assevera que “A decisão do E. STJ, ao aplicar a legislação ambiental revogada e ao rejeitar a incidência do Novo Código Florestal com base em uma interpretação restritiva do tempus regit actum, violou frontalmente os efeitos vinculantes das decisões do C. STF em controle concentrado de constitucionalidade. Tal violação não é uma simples divergência interpretativa, mas um desrespeito à força normativa da Constituição Federal e às decisões de sua Corte Suprema que visam a uniformidade e segurança jurídica” (eDOC. 13, p. 8).



    Pontua, ainda, que “É dever do Supremo Tribunal Federal, quando controvertido por tribunais inferiores, fazer expressa sua decisão vinculante, e para tanto, há a necessidade de reclamação constitucional, não se tratando de recurso a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas sim, estrito cumprimento do pacificado pela máxima corte brasileira”(eDOC. 13, p. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental a fim de reformar a decisão recorrida e julgar procedente a reclamação constitucional para cassar as decisões do Superior Tribunal de Justiça, determinando a aplicação da Lei nº 12.651/2012 ao caso concreto.



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo sustenta que “a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte, ao vedar o uso da reclamação como sucedâneo recursal”, razão pela qual pugna pelo desprovimento do agravo regimental (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 8, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Manoel Domingues Paes Neto, em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman Benjamin e do acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.058.888/SP.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Tratam os autos de origem de embargos à execução opostos pelo embargante, ora reclamante, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo recebido o n. 0000773-16.2015.8.26.0456, e no STJ recebeu o n. AREsp 2058888-SP e 2022- 0019896 (íntegra dos autos em anexo - documento 02), o qual foi distribuído por dependência ao feito n. 0001853-20.2012.8.26.0456, que se trata de uma ação de execução de título extrajudicial para exigir o cumprimento de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta relativo as questões ambientais das Fazendas São Domingos II e III, e São Sebastião I e II, localizadas no município de Sandovalina - SP, que foi firmado em dezembro de 2009 (folhas 34 e seguintes do documento 02), ou seja, sob a égide do antigo Código Florestal (lei n. 4.771/1965). 



    Informa, que deixa de juntar a íntegra dos autos da ação de execução de título extrajudicial (feito n. 0001853-20.2012.8.26.0456) pois o tamanho máximo do arquivo no formato PDF é de 10MB, e mesmo após a compressão, o tamanho não pode ser reduzido suficientemente. 



    Neste TAC, os compromissários, que são o reclamante e as suas irmãs, se comprometeram da seguinte forma:



    (...)



    Já em maio de 2012, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação de execução de título judicial em face do reclamante e de suas irmãs, o qual recebeu o n. 0001853-20.2012.8.26.0456, cuja petição inicial está nas folhas 399 e seguintes daquele processo. Nesta ação, o parquet entendeu que os executados não haviam cumprido os compromissos assumidos, deixando de recuperar as áreas de preservação permanente (APP), pois não teriam isolado nem feito a recuperação florestal. Entendeu ainda que os executados não teriam averbado a reserva legal na matrícula do imóvel. Os pedidos da inicial foram para: 



    (...)



    Inconformado, o reclamante se opôs através de embargos à execução (processo n. 0000773-16.2015.8.26.0456 – documento 02), no qual disse que houve o cumprimento do TAC, pois não precisaria fazer o isolamento das áreas de preservação permanente, pois as áreas das Fazendas São Sebastião e São Domingos estavam plantadas de cana de açúcar (lavoura), sendo que somente a sua demarcação era necessária, o que foi realizado e reconhecido pelo parecer técnico de n. 022/2012, conforme folhas 39 e seguintes do documento 02. 



    No tocante à área de preservação permanente, é certo que nas áreas existe o Rio Pirapozinho que corta as propriedades rurais, que possui leito inferior a 10 (dez) metros. Desta forma, tanto pelo Código Florestal antigo/revogado como pelo vigente, a área de APP é de 30 (trinta) metros ao longo do rio. 



    No parecer técnico de n. 022/2012, conforme folhas 39 e seguintes do documento 02, o técnico entendeu que essa distância deveria ser de 100 (cem) metros. 



    Desta forma, considerando a distância de 30 (trinta) metros, não houve ocupação nas áreas de APP pelo reclamante. 



    Além disso, houve discussão sobre os prazos de cumprimento das obrigações, entendendo o reclamante que deveria respeitar os prazos previstos no Novo Código Florestal. 



    Foi requerido, ainda, o reconhecimento do excesso de execução, em razão da duplicidade de cobrança da multa diária. 



    Em suma, o objetivo dos embargos à execução é que o embargante, ora reclamante, cumprisse as obrigações ambientais de acordo com a nova legislação ambiental. 



    Os pedidos da petição inicial dos embargos à execução foram (folhas eSTJ 20 e 21 do documento 02): 



    (...)



    Após a produção de provas, em 2019 foi proferida a r. sentença de folhas e-STJ 279 a 283 (documento 02), que julgou parcialmente procedentes dos embargos à execução para que a execução seja cumprida com observância da legislação atual: 



    (...)



    Já o v. acórdão do TJSP, de folhas e-STJ 368 a 383 (documento 02), negou provimento ao recurso de apelação do parquet, mantendo a r. sentença.



    2 - DAS R. DECISÕES RECLAMADAS 



    O parquet interpôs recurso especial (folhas e-STJ 391 e seguintes - documento 02), o qual, após a interposição de agravo em recurso especial (folhas 474 e seguintes - documento 02), foi julgado procedente pela r. decisão reclamada de folhas 564 e seguintes (documento 02) pelo Exmo. Sr. Ministro Dr. Herman Benjamin, a qual entendeu que a legislação ambiental já revogada deveria ser aplicada ao reclamante, rejeitando a incidência da Lei 12.651/2012 no caso concreto e dando provimento ao Recurso Especial do MPE/SP. 



    A r. decisão monocrática entendeu que o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) não se aplica a fatos ocorridos antes da sua vigência, de acordo com o princípio do tempus regit actum. 



    Julgando assim, entendeu pelo provimento do recurso especial, determinando a irretroatividade do Novo Código Florestal e mantendo-se a incidência da lei da época da celebração do TAC. 



    Inconformado, o reclamante interpôs agravo interno de folhas 572 e seguintes (documento 02), o qual foi improvido em acórdão de folhas 621 e seguintes (documento 02), proferido pelos Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela.“ (eDOC 1, p. 2-7)



    Em suas razões, o reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937, pois “reconhecida a constitucionalidade do novo Código Florestal, a aplicabilidade da novel legislação deve ser imediata e plena. A discussão sobre a validade desses dispositivos está superada e sepultada como o julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937, assim, não cabem mais argumentos do como o do retrocesso ambiental ou o do tempus regit actum para driblar a aplicação da nova lei ambiental. Todos os fundamentos da r. decisão reclamada estão em discrepância em relação ao posicionamento do C. STF, destarte, merecem ser refutados e revisados pela via da Reclamação Constitucional” (eDOC 1, p. 10)



    Afirma, ainda, que “In casu estão presentes os requisitos de aplicação da nova lei ambiental, que deixou de ser aplicada pelo entendimento equivocado de retrocesso ambiental e tempus regit actum, determinou-se o afastamento da novel legislação por motivos externos ao seu alcance, isto é, por razões que refogem à própria regra. Vale dizer que a lei 12.651/12 foi declarada incidentalmente inconstitucional, através de decisão monocrática proferida pelo D. Ministro Herman Benjamin, e através de acórdão proferido pelos Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela, em que pese a r. decisão proferida por este C. STF”(eDOC 1, p. 12)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, registro que o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019). Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;



    (…)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;



     (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. CONCLUSÃO: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator)



    (t) Art. 66, § 3º (Possibilidade de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas para recomposição de área de Reserva Legal): Não existem elementos empíricos que permitam ao Judiciário afirmar, com grau de certeza, que a introdução de espécies exóticas compromete a integridade dos atributos de áreas de Reserva Legal. Tampouco há provas científicas de que utilização de espécies exóticas para o reflorestamento de biomas sempre prejudica as espécies nativas ou causa desequilíbrio no habitat. A autorização legal para a recomposição de áreas de Reserva Legal com plantio intercalado de espécies pode ser justificada em diversas razões de primeira e de segunda ordem: pode ser que o conhecimento da composição original da floresta nativa seja de difícil apuração; a espécie exótica pode apresentar crescimento mais rápido, acelerando a recuperação da floresta; a literatura científica pode conferir mais certeza sobre as características da espécie exótica, como a sua interação com outras espécies ou resposta a pragas, em contraposição ao possível desconhecimento do comportamento da espécie nativa etc. Todos esses elementos devem ser considerados pelo órgão competente do Sisnama ao estabelecer os critérios para a recomposição da Reserva Legal, consoante o cronograma estabelecido pelo art. 66, § 2º, do novo Código Florestal. É defeso ao Judiciário, sob pena de nociva incursão em tarefa regulatória especializada, impor ao Administrador espécies de plantas a serem aplicadas em atividades de reflorestamento. CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 66, § 3º, do Código Florestal; 



    (...)



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal”. (Grifos nossos)



    Verifico que a matéria tratada nos autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.



    Na ocasião, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 67 da citada norma, a qual regula a adequação de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente de forma retroativa (Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo). Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    (…)



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.



    (…)



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153; grifo nosso)



    Restou ainda reconhecida, dentre outras, a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61-A, 66 e 68 da citada lei, confirmando, desta feita, a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas.



    Por sua vez, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, autoridade ora reclamada, negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO PROCESSUAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame: 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, a qual já assentou que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, não admitindo a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos. 



    II. Questão em discussão: 2. 1. Saber se os argumentos do agravante infirmam a decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir: 3.1. Os argumentos do agravante não infirmam a decisão recorrida, que se põe de acordo com jurisprudência densa e pacífica do STJ, inclusive com o reconhecimento pelo STF de que as ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42 não decidiram sobre o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior. 



    IV. Dispositivo: 4.1. Agravo interno improvido” (eDOC 4, p. 306)



    Menciono, ainda, os seguintes fundamentos do acórdão reclamado:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto por Manoel Domingues Paes Neto, à decisão de fls. 564/568, do então relator, Ministro Herman Benjamim, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência densa e pacífica deste STJ, a qual já assentou que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental.



    (...)



    O então relator, Ministro Herman Benjamin, anotou que o TAC foi celebrado em 3.5.2009 e homologado em 13.5.2010 pelo Conselho Superior do Ministério Público, pelo que inaplicáveis as regras previstas no Novo Código Florestal, como demonstram os muitos precedentes desta Casa. 



    Em suas razões, o agravante sustenta a aplicabilidade do atual Código Florestal a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da referida legislação, sob a alegação de que o Termo de Ajustamento de Conduta pode ser revisto “sempre que houver alteração fática ou jurídica”. Suscita a interpretação a respeito da aplicação retroativa do Código Florestal, nos termos das decisões exaradas pelo STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42. Requer o provimento do recurso para restabelecer o acórdão do Tribunal local.



    (...)



    Sem razão o agravante, que não conseguiu infirmar a compreensão que este STJ já assentou sobre o tema, em muitos dos seus precedentes, os quais inclusive já anotaram que o próprio STF reconhece que as ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e a ADC 42 não decidiram sobre o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior. Confiram-se os julgados:



    (...)



    Não tendo sido infirmados os fundamentos da decisão agravada, esta não merece reparos.” (eDOC. 4, p. 306-312)



    Ora, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado sob a égide da Lei 4.771/65, fazendo, assim, prevalecer a irretroatividade da Lei 12.651/2012 ao caso, nega, em verdade, a aplicação de norma reconhecidamente constitucional (Lei 12.651/2012).



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ARTIGO 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO NA VIGÊNCIA DE LEI ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 À CONTROVÉRSIA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60.969 AgR-Segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.9.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Execução. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que dispõem sobre a aplicação da nova disciplina legal a situações consolidadas em momento pretérito. 



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. 



    3. A autoridade reclamada, ao recusar a análise da execução do TAC à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Rcl 63.337 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.6.2024; grifos nossos)



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, in verbis:



    “(...)



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. 



    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”. (DJe 10.2.2021)



    Desse modo, entendo que os atos reclamados, ao recusarem a aplicação imediata das disposições contidas novo Código Florestal, sobretudo seu artigo 15, ao caso concreto, esvaziaram a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (eDOC 8) e julgo procedente a reclamação para cassar as decisões impugnadas, proferidas nos autos do AREsp 2.058.888, e determinar que outra seja proferida, reconhecendo-se a retroatividade do Novo Código Florestal, conforme decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente